Tribunal: STF
Processo: HC 78259
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-23
Data de publicação: 1999-03-23

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus preventivo, em que figura, como coator, o
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Passou ao Superior Tribunal de Justiça a competência para o julgamento,
diante da Emenda nº 22, de 18-3-99, que alterou a redação do art. 102,
I, i, da Constituição.